Tribunal: TJDFT
Processo: 0023890-92.2011.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO EFALSIDADE DE DOCUMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em consunção entre os crimes de falsificação de documento e de estelionato quando a Carteira Nacional de Habilitação falsa foi utilizada para o cometimento de outros delitos além do estelionato constante da denúncia.

2. Ante a ausência expressa da pretensão da indenização na denúncia, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação em face da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.